Tribunal: TJBA
Processo: 8001059-61.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8001059-61.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: MANOEL LINO SILVA MENDES e outros (2) Advogado(s): MANOEL LINO SILVA MENDES, JOSE PINTO DE SOUZA FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA-BA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, CP. PRELIMINAR. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA PARA LESÃO CORPORAL E RECONHECIMENTO, DE PLANO, DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONHECIMENTO. REQUERIMENTOS QUE DEPENDEM DE INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA E NÃO PODEM SER EXAMINADOS NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ. MÉRITO. PRISÃO PREVENTIVA DETERMINADA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E PROTEGER A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO PENAL. VERIFICADA A PRESENÇA DOS REQUISITOS LISTADOS NOS ARTS. 312 E 313, CPP NO COMANDO DECISÓRIO IMPUGNADO. DECISUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO SUPOSTAMENTE PRATICADO PELO PACIENTE: TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO DE GOLPES DE ARMA BRANCA NA REGIÃO TORÁXICA DA VÍTIMA EM VIRTUDE DE CIÚMES, SEGUIDA DE FUGA DO LOCAL DOS FATOS E POTENCIAL DESCARTE DO INSTRUMENTO DO CRIME. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR QUAISQUER DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS DO ART. 319, CPP. NÃO RECOMENDÁVEL POR ORA. PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A MEDIDA EXTREMA DIANTE DAS PECULIARIDADES DA SITUAÇÃO DE FUNDO E NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, QUANTO À EXTENSÃO CONHECIDA, ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA que, com o fito de resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, determinou a prisão preventiva do paciente acusado da prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, CP. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar, em sede preliminar, a possibilidade de se examinar em sede de habeas corpus, os pedidos relativos à desclassificação do delito para lesão corporal ou reconhecimento de legítima defesa; e, no mérito, (i) analisar a legalidade e a fundamentação da decisão que decretou a preventiva do paciente; e (ii) aferir a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas diante da alegação defensiva de que o paciente ostenta predicativos pessoais favoráveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A via estreita do habeas corpus não se coaduna com a análise de pedidos de desclassificação do delito para lesão corporal ou reconhecimento de legítima defesa, uma vez que tais pleitos demandam profunda incursão no contexto fático-probatório, providência inviável nos limites do writ, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Requerimentos não conhecidos. 4. A custódia cautelar impugnada encontra-se devidamente fundamentada nos artigos 312 e 313, inciso I, CPP, tendo a autoridade coatora, fincando-se em elementos concretos quando de sua determinação, decretado preventiva em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública, de proteger a conveniência e aplicação da instrução criminal. Nesse ponto, há de se consignar que milita em desfavor do paciente as notícias de que em tese, desferiu golpes por intermédio de arma branca em região vital do corpo da vítima em virtude de ciúmes e, em seguida, teria fugido do local dos fatos, descartando o instrumento do crime. 5. Por ora, os predicativos favoráveis invocados para justificar a concessão de liberdade ao paciente –“ pai de dois filhos menores, que dependem exclusivamente de seus cuidados e sustento” –, não são hábeis a desconstituir a argumentação utilizada pelo Juízo de Primeira Instância para determinar a medida extrema in casu, para acautelar a ordem pública e a instrução penal em razão potencial periculosidade do paciente e das notícias de tentativa de fuga do distrito da culpa no passado. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas Corpus parcialmente conhecido e, quanto à extensão conhecida, ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP: arts. 312, 313, I, 319. Jurisprudência relevante citada: STJ: HC n. 858.843/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/3/2025; STJ: AgRg no HC n. 744.823/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022; STJ: RHC n. 198.549/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n. 8001059-61.2026.8.05.0000, no bojo do qual figuram como impetrantes Manoel Lino Silva Mendes e José Pinto de Souza Filho, como Paciente, Álvaro Soares de Andrade e, como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, nos exatos termos do voto da Relatora, conhecer parcialmente do habeas corpus e, quanto à extensão conhecida, denegar a ordem vindicada.